Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WEISS & NAKAYAMA LTDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005889-33.2017.8.11.0003, movida em seu desfavor por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, perante a 4a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que apresentado cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC/2015.
Em resumo, alega o agravante (i) a ausência de planilha completa e detalhada do débito e (ii) ausência de fundamentação da decisão.
Pedem liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pede seja determinada a reforma de decisão.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Consta dos autos que diante do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravado, o executado agravante apresentou impugnação ao cálculo/planilha apresentada, argumentando que o demonstrativo do débito apresentado pelo exequente, é insuficiente para embasá-la, haja vista que não está aparelhado com planilha que demonstre mês a mês a atualização que resultou no valor exequendo.
O banco executado apresentou manifestação refutando as alegações apresentadas pelo agravante, tendo o magistrado de piso, na sequencia, rejeitada a impugnação, decisão ora agravada.
Ocorre que tal manifestação é vaga, pois não impugna de forma específica os documentos apresentados. Assim, o que se observa é que o cumprimento de sentença está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.
Nesse sentido, o cálculo dispõe regularmente sobre os percentuais de juros aplicáveis, correção monetária, periodicidade, bem como encargos moratórios e remuneratórios devidos. O demonstrativo de evolução contratual de ID 56957693 trata da evolução do débito desde a propositura da ação, considera o valor devido e indica o momento do início da inadimplência, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC.
Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitada a alegar que os cálculos apresentados encontra-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4o, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5o, CPC).
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =